Tribunal: TJDFT
Processo: 0710250-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO CÍVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES E IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA. DEFINIÇÃO DE INDEXADOR ESTABELECIDO NO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO IGP-M. COMPENSAÇÃO. VALORES. AUTOS DIVERSOS. SEM TRÂNSITO EM JULGADO. INVIÁVEL. NECESSÁRIO A CERTEZA DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a alegação de inovação recursal trazida em contrarrazões se o tema questionado foi objeto de debate e enfretamento na instância de origem. Preliminar rejeitada.
2. Considera-se mora da construtora quando ocorre a privação da fruição do imóvel. Esta, inclusive, é a causa dos lucros cessantes. Dessa forma, enquanto o imóvel permanecer indisponível para o exercício desse poder de fruição pelo adquirente, é devida a indenização por lucros cessantes.
3. A mora na entrega das chaves do imóvel adquirido na planta, cessou quando houve a disponibilização das chaves para os adquirentes das unidades.
4. É direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (art. 6o, V, do CDC).
5. O contrato firmado entre as partes não se vislumbra indícios de abusividade tampouco revela onerosidade excessiva a alguma das partes, conformando-se à liberdade contratual dos contratantes.
6. Os apelantes/autores não se desincumbiram do seu ônus probatório. O Poder Judiciário não é o tutor dos contratos entre particulares, mas sim responsável por decotar abusos e ilegalidades que devem ser indicadas e provadas pelas partes.
7. Precedentes: AgInt no REsp 1787195 / SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Data do Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação: 26/08/2021; Acórdão 1606663, 0715343-57.2022.8.07.0000/AGI, Relatora: Soníria Rocha Campos d ́ Assunção, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 17/08/2022, Data da Publicação: 05/09/2022, Sem Página Cadastrada; etc.
8. Ainda não há o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos em que os apelantes são devedores. Tendo em vista que o título constitutivo do crédito dos recorrentes ainda não transitou em julgado, não há certeza da dívida. Logo não está presente o terceiro requisito para o instituto da compensação, que somente se viabiliza diante de obrigações vencidas.
9. RECURSO DESPROVIDO.